Tribunal: STF
Processo: ARE 1328445
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Criminais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ) que, por maioria, negou provimento ao recurso defensivo interposto pela ora recorrente, nos termos do voto do eminente relator (eDoc. 6).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, a recorrente defende a existência da repercussão geral do tema debatido, bem como ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional ventilada, sustentando que o acórdão violou o art. 5º, V e IX, bem como o art. 37, caput, ambos da CF/88 (eDoc. 8).
    Discorre, em síntese, que a criminalização do desacato é incompatível com o sistema constitucional vigente, alegando que tal conduta possui tipicidade aberta e “inibe objetivamente a liberdade do cidadão em expressar seu pensamento critico em relação à qualidade e a eficiência do serviço público prestado à coletividade pela Administração Pública” (eDoc. 8, fls. 6/7), motivo pelo qual o fato atribuído à recorrente deve ser reconhecido como atípica.
    Por fim, requer que o recurso seja conhecido e provido “para reformar o acórdão em virtude da afronta ao artigo 5º, incisos IV e IX, c/c art. 37, caput, todos da Constituição da República e absolver o réu ante a inconstitucionalidade do tipo penal previsto no art. 331 do Código Penal, o qual deve ser tido como não recepcionado pela ordem constitucional vigente” (eDoc. 8, fl. 15).
    Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP/RJ) manifestando-se pelo não conhecimento do recurso em virtude (a) da ausência do necessário prequestionamento, pois a indicada violação aos dispositivos constitucionais indicados não foi enfrentada pela Turma Recursal; e (b) do posicionamento já assentado por esta CORTE no sentido de que “o debate a respeito da tipicidade do crime de desacato envolve apenas a interpretação de dispositivos infraconstitucionais, não ostentando o tema, assim, repercussão geral” (eDoc. 10, fl. 2). Quanto ao mérito, pugnou pela negativa de provimento, indicando o acerto do acórdão recorrido, uma vez considerada a tipicidade do crime de desacato (eDoc. 10).
    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso (a) por incidir o óbice da Súmula 279/STF, na medida em que “o recorrente pretende a revisão de matéria de fato, apreciada e julgada com base nas provas produzidas no processo” (eDoc. 11, fl. 1); e (b) ante a inexistência de violação direta à CF/88, pois esta CORTE SUPREMA já teria pacificado o entendimento de que a alegação de não recepção do delito de desacato configura mera ofensa reflexa ao texto constitucional, nos moldes dos precedentes que citou (eDoc. 11).
    No Agravo, a parte recorrente, reforçando as razões recursais de seu apelo extraordinário, sustentou a não incidência do óbice da Súmula 279/STF, pois pretende, unicamente, a análise de matéria de direito, indicando, em acréscimo, que “ainda que o exame da referida peça decisória importe o recontato com alguns elementos de prova, certo é que tal importará, tão-somente, na sua revaloração, pois operação incindível à análise das premissas jurídicas utilizadas pelo órgão julgador estadual, aqui combatidas” (eDoc. 13).
    Contrarrazões do MP/RJ pelo conhecimento e desprovimento do Agravo, reportando-se aos fundamentos que foram consignados nas contrarrazões ao Recurso Extraordinário (eDoc. 15).
    O feito foi a mim distribuído em 8/6/2021 (eDoc. 20).
    É o relatório. DECIDO.
    Conforme visto, a argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Após detida análise, percebeu-se que o Agravo não atendeu ao princípio da dialeticidade recursal, pois não atacou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o trânsito do apelo extremo. Foram apresentados 2 (dois) obstáculos ao prosseguimento do Recurso Extraordinário, ao passo que a agravante impugnou apenas 1 (um) deles, deixando de demonstrar, ainda que sucintamente, o motivo pelo qual o óbice relativo à inexistência de violação direta ao texto constitucional, apontado pelo Tribunal de origem, deveria ser afastado.
    Mesmo que assim não fosse, destaca-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Especificamente quanto à suscitada ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Além do mais, o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e a autoria em relação à ora recorrente, bem como a constitucionalidade da conduta a ela imputada, manteve a sua condenação pelo crime de desacato (art. 331 do Código Penal). Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Esse mesmo entendimento, inclusive, pode ser depreendido pelos precedentes citados pelo Tribunal estadual em sua decisão que inadmitiu o trânsito do apelo extraordinário.
    Inviável, também, conforme muito bem pontuado pelo Tribunal a quo, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Por oportuno, registro que o entendimento da Turma Recursal se mostra de acordo com o entendimento do Plenário CORTE, no sentido de que o art. 331 do Código Penal foi recepcionado pela CARTA MAGNA, além de também ser compatível com as disposições da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:
    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CP. CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988.
    1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental em que se questiona a conformidade com a Convenção Americana de Direitos Humanos, bem como a recepção pela Constituição de 1988, do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato.
    2. De acordo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do Supremo Tribunal Federal, a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, faz-se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes.
    3. A diversidade de regime jurídico – inclusive penal – existente entre agentes públicos e particulares é uma via de mão dupla: as consequências previstas para as condutas típicas são diversas não somente quando os agentes públicos são autores dos delitos, mas, de igual modo, quando deles são vítimas.
    4. A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida.
    5. Dado que os agentes públicos em geral estão mais expostos ao escrutínio e à crítica dos cidadãos, deles se exige maior tolerância à reprovação e à insatisfação, limitando-se o crime de desacato a casos graves e evidentes de menosprezo à função pública.
    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente. Fixação da seguinte tese: “Foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato”.
    (ADPF 496, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 24/9/2020)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente